Tribunal: TJPA
Processo: 0015221-39.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015221-39.2019.8.14.0051

RECORRENTE: MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INCS. I
I DO CPB E ART. 1ª, INC. I DA LEI FEDERAL 8.072/1990. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que a pretensão de nulidade do
decisum
que pronunciou o Recorrente

Marcos Douglas Souza Guimarães
por excesso de linguagem, não merece guarida, já que no caso sob exame o Magistrado primevo tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, se contenta com indícios mínimos de autoria delitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcos Douglas Souza Guimarães
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, inc. I
I, do

CPB e art. 1º, inc. I, da Lei Federal nº 8.072/1990 para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 15798264
, que:

“(...) no dia 09/11/2019, por volta de 23h30min, na rua Gonçalves Dias esquina com a Castelo Branco, bairro Uruará, nesta cidade, o denunciado MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARÃES, vulgo "BACURAU" ceifou a vida da vítima
GENÉSIO ALVES DE MENEZES NETO
, conhecida por “
BEL
", com golpe de faca, conforme laudo necroscópico de fl. 45 do Inquérito Policial.

2
) Segundo apurado, a vítima saiu de sua casa na noite do dia 09/11/2019, por volta de 22h30min, sem informar para qual local iria e não retornou mais a sua residência. Com isso, pelo horário de 00h30 e 1h30 da madrugada do dia seguinte, sua genitora fora informada da sua morte mediante estaqueamento, através de uma mulher identificada por LUANA, amiga da vítima. Durante as investigações, foi obtida a informação que antes de ser assassinada, a vítima estava na companhia de LUANA e EDIVANDRO DA SILVA LIRA, vulgo "CHIQUINHO", com quem costumava consumir bebida alcoólica, em frente à residência de LUANA, localizada na rua Castelo Branco, 70-B, bairro Uruará, Santarém/PA.

3
) Na ocasião em que bebiam, após o denunciado ter um desentendimento com sua irmã LUANA, a vítima GENÉSIO no intuito de defender LUANA de investidas do denunciado que estava de posse de uma faca, se armou com um pedaço de pau, ocasião em que o denunciado desferiu uma faca na altura do coração, ceifando a vida de GENÉSIO.

4
) No presente caso, que a conduta praticada pelo denunciado tem como qualificadora o
MOTIVO FÚTIL
, uma vez que o denunciado agiu de forma desproporcional indo à casa de sua irmã LUANA e no momento em que a vítima tentava defender LUANA de agressões do denunciado, veio a ser atingido de forma mortal, revelando total desproporção entre a conduta do denunciado MARCOS e o resultado morte da vítima GENÉSIO.

5
) A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência, laudo necroscópico da vítima (
fl. 45 do IPL
) e Pericia de Local de Crime com Cadáver (
fl. 46/51 do IPL
), bem como pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas, as quais declararam ter conhecimento do evento criminoso e que indicaram o denunciado como sendo o autor do crime”.

Em razões recursais
,
à ID 19229803
, pugna a defesa pelo reconhecimento do excesso de linguagem empregado na sentença de pronúncia, devendo esta decisão ser nula, baixando-se o feito ao Juízo de origem para emissão de nova decisão.

Em contrarrazões
,
à ID 19229806
, o RMP de 1º Grau, Dr. Diego Belchior Ferreira Santana, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

À ID 19229807
, o douto Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento
e improvimento do Recurso interposto pela Defesa.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da nulidade por excesso de linguagem

Pugna a defesa, em tese única, pela nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo da decisão ora guerreada fugiu às regras de razoabilidade a ela inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observa-se que não merece guarida a pretensão em comento, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Com efeito, não há que se falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a conter motivação sucinta, tendo sido lavrada em linguagem moderada, não exteriorizando manifestações pessoais do Magistrado acerca da prova.

Cumpre destacar que não pode ser olvidado o comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88, o qual determina que os juízes devam expor as razões que levaram ao seu convencimento.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação.

3; 4; 5 e 6
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003525-78.2019.8.14.0124 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2021
)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito" (AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021).

4.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.569/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de
23/2/2024
)

In casu
, a decisão de pronúncia do Recorrente Marcos Douglas Souza Guimarães foi correta, pois, se contrária, implicaria ofensa direta à garantia constitucional do Júri Popular e ao princípio do
in dubio pro societate
.

Por derradeiro, não se vislumbra nulidade alguma nos termos utilizados pelo Juízo a
quo
, posto que este simplesmente descreveu os indícios de autoria presentes nos, bem como a materialidade do crime de homicídio, a qual se encontra evidenciada, consoante Laudo nº 2019.04.000238-TAN e Declaração de Óbito nº 274767279,
à ID 19229611
.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada
.

É o voto.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024